Tribunal: TJBA
Processo: 8036005-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL n. 8036005-61.2023.8.05.0001 (ID 88604086) Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: LOJAS LE BISCUIT S/A Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, LEONARDO SOUZA DE OLIVEIRA, MAURO FENTANES DOS SANTOS, MIGUEL DOS SANTOS BARBOSA JUNIOR, VIVIANE LANGA FARIAS EMBARGADA: JAGUARACI RODRIGUES COSTA Advogado(s): LUCIANO LEON SANTANA DE JESUS I R EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. I – Os embargos de declaração são admitidos, em regra, nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apenas quando a decisão for obscura, contraditória ou omissa e, ainda, quando contenha erro material. II – Na hipótese sub judice, o acórdão embargado apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara, expondo os motivos pelos quais deixou de acolher a tese defensiva de excludente de responsabilidade e promoveu a majoração do quantum indenizatório por dano moral. III – Os aclaratórios, mesmo manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 88604086, opostos na Apelação nº 8036005-61.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Embargante CVLB BRASIL S.A. (LOJAS LE BISCUIT) e como Embargada JAGUARACI RODRIGUES COSTA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA